Tribunal: TJSP
Processo: 2067215-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO - CONVERSÃO – CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA JUDICIAL - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido, formulado pelos exequentes, ora agravantes, de conversão da obrigação de fazer em constituição de hipoteca judicial sobre imóveis dos executados, ora agravados – II – Agravantes que defendem a necessidade de conversão

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO - CONVERSÃO – CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA JUDICIAL - I – Decisão agravada que indeferiu o pedido, formulado pelos exequentes, ora agravantes, de conversão da obrigação de fazer em constituição de hipoteca judicial sobre imóveis dos executados, ora agravados – II – Agravantes que defendem a necessidade de conversão da obrigação de fazer exequenda, consistente em substituição de garantia que importe na baixa da garantia real pendente prestada pelos exequentes, em constituição de hipoteca judicial sobre imóveis de propriedade dos executados, em razão do não cumprimento da obrigação exequenda por estes – Agravantes que alegam que, em caso de inadimplência dos agravados perante terceiros, as multas correspondentes atingem o montante de R$9.443.177,67 – III – Hipótese em que a execução de obrigação de fazer é embasada em "contrato particular de venda e compra de estabelecimento comercial, cessão de cotas e direitos e outras avenças" e o respectivo "pacto acessório", por meio do qual os exequentes venderam aos executados estabelecimento comercial localizado em imóvel, cujo uso foi cedido aos compradores executados, com a finalidade específica de servir como garantia hipotecária para lastrear contratos de venda e compra de combustíveis, uso de marcas e exclusividade perante terceiro em que figure como contratantes as empresas Auto Posto Elidia Ltda e Posto de Serviços Horizonte do Brasil Ltda - Ausência de notícia de substituição da garantia pelos ora agravados, não obstante já decorrido o prazo para tanto – Procedimento de execução de obrigação de fazer que prevê que, se o executado não satisfaz a obrigação, é lícito ao exequente requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa – Inteligência dos arts. 815 e 816 do CPC – Ausência de previsão de constituição de hipoteca – Hipótese, ademais, em que não foi realizada avaliação do imóvel no qual localizado o estabelecimento comercial vendido, tampouco dos imóveis de propriedade dos executados, sobre os quais se pretende a constituição da hipoteca, de modo a amparar a pretensão de que funcionem como garantia no valor de R$7.843.512,00 - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".